Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727509-29.2019.8.07.0000 Impetrante : Núcleo de Assistência Jurídica das Faculdades Integradas da União do Planalto Central – NAJ/FACIPLAC Paciente : Mateus dos Anjos Freitas Relator : George Lopes Leite DECISÃO O Núcleo de Assistência Jurídica das Faculdades Integradas da União do Planalto Central – NAJ/FACIPLAC impetra habeas corpus em favor de Mateus dos Anjos Freitas contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama que manteve a preventiva como garantia da ordem pública. Informa que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que, se condenado, o réu certamente será beneficiado por regime diverso do fechado, e que o tempo de prisão cautelar – cento e setenta dias – pode ensejar a progressão. Invoca o princípio da presunção de inocência e a primariedade para requerem a liberdade plena ou clausulada. Depreende-se dos elementos coligidos nos autos o seguinte: no dia 19/06/2019, por volta de 9h30min, na Rodovia DF-290, Gama, o paciente conduzia um automóvel que tinha sido roubado pouco antes, a menos de uma hora, sabendo-o de origem ilícita; além disso, dois dias depois, 21/06/2019, no interior da Vigésima Delegacia de Polícia, ele ameaçou um policial militar dizendo o seguinte: “- Se eu te pegar na rua, sem a arma, vou te acertar!”. O paciente conta trinta e oito anos de idade e alegou diante do Delegado de Polícia que ignorasse a origem espúria do veículo. Os policiais militares condutores do flagrante alegaram que, depois de receberem a notícia de automóvel roubado trafegando nos arredores do Gama, conseguiram localizá-lo pela descrição feita e deram ordem de parada ao seu condutor, mas este preferiu tentar fugir, sendo perseguido até as cercanias do Atacadista Bonamix, em Santa Maria. Uma vez constatado o registro do roubo do veículo, conduziram o réu preso em flagrante à presença do Delegado de Polícia, local onde ele ameaçou um dos policiais. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e afirmou a presença dos requisitos da prisão preventiva, afirmando-a necessária para acautelar a ordem pública. Ressaltou que o paciente registra condenações por três furtos, um roubo e um homicídio tentado, e que a prisão era autorizada com base nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, do Código de Processo Penal. Em 16/09/2019, o Juiz negou a sua revogação por não haver alterações fáticas, afirmando ser o paciente réu em outra ação penal correndo no mesmo Juízo. A instrução foi declarada encerrada em 28/08/2019, quando a Defesa requereu novamente a revogação da prisão preventiva e o Juiz declarou que analisaria o pedido depois de apresentadas as alegações finais do Ministério Público, que deveria opinar sobre a essa pretensão. O representante do órgão acusador apresentou alegações finais e falou sobre o pedido de soltura em 07/11/2019. Todavia, consultando o PJe do primeiro grau, verificou-se que os autos ainda não foram conclusos ao Juiz. Em princípio, os requisitos da prisão preventiva estão presentes, diante do risco de recidiva, evidenciado nas próprias circunstâncias do fato e na alentada folha penal do paciente: ele foi flagrado conduzindo um automóvel roubado pouco antes e seus antecedentes registram cinco condenações definitivas por crimes graves: homicídio tentado, tráfico de drogas, roubo majorado e dois crimes de desacato à autoridade; há, ainda, uma condenação em primeira instância por roubo praticado em 30/09/2018, cujos autos aguardam as razões de apelação. Nada obstante o histórico de crimes, bem como a gravidade da conduta, verifica-se inescusável demora na formação da culpa, a ensejar a concessão parcial da liminar: o paciente está preso há seis meses e ainda não foi intimado para as alegações finais. A regular marcha processual foi obstada por um policial não se apresentou para depor, nem o réu foi conduzido, por falta da escolta. Assim, o limite máximo de cento e quarenta e oito dias recomendado pela Instrução no 1/2011, da Corregedoria do Tribunal, foi ultrapassado, sem que se possa imputar à Defesa essa indesejável demora. Além disso, o recesso forense se aproxima (Lei 11.697/2011) e a suspensão dos prazos processuais em janeiro (Resolução 244/2016, do Conselho Nacional de Justiça) certamente implicará a prorrogação do julgamento, não podendo continuar a privação de liberdade do réu, a aguardar indefinidamente a sentença. A decisão que se há de apresentar num caso como este é uma advertência ao serviço cartorário quando uma ação penal que se processa com o réu preso ultrapassa a extremidade derradeira dos prazos. Atua como o sinal vermelho de um semáforo, a indicar aos juízes e jurisdicionados os limites do poder estatal, de sorte que falha na prestação jurisdicional oportuna exige o relaxamento da prisão preventiva, mesmo com imposição de liberdade provisória clausulada, como preconiza o Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora, defere-se parcialmente a liminar para determinar a soltura de Mateus dos Anjos Freitas, sob as seguintes condições: (1) não se ausentar da localidade onde reside; (2) confirmar o endereço residencial e o telefone celular onde receberá mensagens ou telefonemas, na Secretaria da Segunda Vara Criminal do Gama, dentro do prazo de quarenta e oito horas; (3) recolher-se ao endereço indicado entre 22h00min e 06h00min; (4) não mudar de endereço sem comunicar ao Juízo processante; (5) comparecer aos atos processuais para os quais seja intimado; e (6) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de deambulação de dez quilômetros a partir do endereço indicado, observando-se o horário de recolhimento domiciliar, tudo sob pena de revogação do benefício. Expeça-se o competente alvará, se por outro motivo não estiver preso. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência desta decisão e para apresentar as informações exigidas, tomando o compromisso legal do paciente e expedindo o competente Mandado de Monitoração Eletrônica, em atenção à Portaria GC no 141, de 13/09/2017, e conforme modelo remetido pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator